Tribunal: CARF
Processo: 10280.722586/2020-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722586/2020-73
RESOLUÇÃO
1401-001.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, e Andressa Paula Senna Lisias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado)

RELATÓRIO
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os Autos de Infração
(fls.90/102), através dos quais foi constituído, respectivamente, o crédito tributário referente ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 33.515.414,82 e à Contribuição Social
Fl. 3503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
2
sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor de R$ 12.065.549,32, ambos incluídos de juros de mora e
multa de ofício de 75%.
De acordo com os Autos de Infração e o Relatório Fiscal com os anexos (fls.
103/199), o lançamento foi decorrente da glosa de despesa de depreciação em função do uso de
taxa de depreciação superior à permitida para a espécie do bem (ano calendário 2017).

Já no Termo de Início de Procedimento Fiscal, fora exigido da Recorrente a
apresentação de um demonstrativo de controle individual dos bens integrantes do Ativo Não
Circulante Imobilizado sujeitos à depreciação, sendo encaminhada em resposta uma planilha
eletrônica.
A fiscalização procedeu a análise das informações e elaborou outra planilha sob o
título: “TAXAS ANUAIS DE DEPRECIAÇÃO APLICADAS PELA EMPRESA”, onde ficou constatada que
foram utilizados percentuais anuais de depreciação acima dos limites previstos na IN RFB n°
1.700/2017.
A Recorrente foi instada a justificar a utilização de taxa diversa da preconizada na
legislação, sendo encaminhadas informações adicionais à mesma planilha, através da coluna
“comentários”, conforme trecho do Relatório Fiscal abaixo colacionado:
b. Esclareceu que no demonstrativo “TAXAS ANUAIS DE DEPRECIAÇÃO APLICADAS
PELA EMPRESA”, elaborado pela fiscalização, os ativos listados se referem a
“Ativos Complementares” de seus respectivos “Ativos Principais”, decorrentes de
grandes reformas, e que são depreciados conforme vida útil residual de seus
“Ativos Principais”, compondo um único ativo. Esclareceu, ainda, que no
demonstrativo apresentado em resposta ao TIPF, em relação a um determinado
bem, o código “0” (zero) significa “Ativo Principal” e os demais códigos (de “1” em
diante), que correspondem a investimentos adicionais nesse ativo principal, são
os “Ativos Complementares”.
c. Apresentou a mesma planilha elaborada pela fiscalização, com o acréscimo, à
mesma, das colunas “ESPÉCIE” e “COMENTÁRIOS”, deixando claro que os
chamados “Ativos Complementares” decorrem de novas aplicações de recursos
em determinado ativo, objetivando manter a sua vida útil. (Griffou-se)
Diante do esclarecimento, a fiscalização selecionou, através da metodologia de
amostragem, 06 (seis) “Classes do Imobilizado” que representavam mais de 90% do total das
despesas de depreciação no ano de 2017.
Fl. 3504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
3
i.“306 – Tanques e Recipientes”, no valor total de depreciação de R$
80.488.727,13;
ii.“307 – Bombas e Tubulações”, no valor total de depreciação de R$
66.247.638,64;
iii.“403 – Empilhadeiras e Tratores”, no valor total de depreciação de R$
49.816.759,31;
iv.“250 – Instalações Técnicas em Edificações”, no valor total de depreciação de
R$ 33.414.261,28;
v.“309 – Equipamentos e Dispositivos Diversos”, no valor total de depreciação de
R$ 30.073.411,23; e
vi.“356 – Software, Adquirido”, no valor total de depreciação de R$ 5.799.303,05.
Depois de selecionados, os bens foram analisados individualmente visando
confirmar os valores contabilizados como depreciação e utilizados na redução da base de cálculo
dos impostos sobre a renda.
Foi elaborada pela fiscalização a planilha intituladas “DEPRECIAÇÃO CONTABILIZADA
X DEPRECIAÇÃO APURADA - DEMONSTRATIVO DAS DIFERENÇAS APURADAS”, sendo obtido ao
final do confronto entre as informações a diferença que foi objeto do lançamento fiscal, conforme
quadro abaixo:

A contribuinte apresentou impugnação (fls. 209/231), incluindo documentos
adicionais, sendo relatado no acordão recorrido da seguinte forma:
DA IMPUGNAÇÃO.
Em sua impugnação, às fls. 210, a requerente apresenta os seguintes argumentos:
1. No entendimento da Fiscalização Federal, a Impugnante teria utilizado taxa de
depreciação superior à permitida pela legislação, resultando em suposta dedução
a maior das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. De acordo com o Relatório Fiscal
(de fls. 103/107 do PAF), a Impugnante teria incorporado os chamados "Ativos
Complementares" ao seu ativo imobilizado, os quais deveriam ter sido
depreciados isoladamente, em uma menor quantidade de meses;
2. A Impugnante realizava o registro em sua contabilidade da taxa de depreciação
dos chamados "Ativos Principais" em conformidade com Laudos Técnicos (doc. 3)
Fl. 3505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
4
que demonstram, dentre outros aspectos, a justificativa para a redução dos
valores da vida útil residual dos bens depreciados;
DAS PRELIMINARES DE NULIDADE.

3. A apresentação de argumentos de mérito na presente impugnação não deve
ser entendida como saneamento da nulidade dos Autos de Infração, pois, o
exercício do direito de defesa do contribuinte in concreto (se foi uma boa ou má
defesa técnica) não é o que permitirá aferir se a capitulação foi exata e precisa;
4. Os Autos de Infração se limitaram a indicar que a infração supostamente
incorrida é referente à depreciação indedutível em função da utilização de taxa de
depreciação superior à permitida para a espécie do bem;
5. Entretanto, não há nos Autos de Infração e no Relatório Fiscal qualquer menção
à base legal da taxa de depreciação que seria correta no entendimento da
Fiscalização Federal;
6. Além disso, as autuações lavradas pela Fiscalização Federal apresentam como
enquadramento legal apenas artigos genéricos que não especificam a infração
supostamente incorrida;
7. A impossibilidade de a Impugnante ter conhecimento do exato dispositivo que
teria infringido e que fundamenta a cobrança imposta pela Fiscalização Federal
configura claro cerceamento de seu direito de defesa in abstrato, fato suficiente
para que os presentes Autos de Infração sejam declarados nulos;
8. A partir da análise das planilhas anexas ao Relatório Fiscal, constatou-se que,
dos 27.364 ativos apresentados, apenas 1.876 linhas de ativos foram selecionadas
por amostragem e efetivamente analisadas pela Fiscalização Federal, ou seja, nem
mesmo 7% dos bens informados foram analisados;
9. Caso a Fiscalização Federal tivesse realizado a análise integral dos documentos
apresentados - em especial de todas as linhas de ativos da planilha
"Demonstrativo Base de Ativo PAM 2017" - teria verificado que em diversos ativos
a Impugnante realizou uma depreciação menor do que aquela entendida como
correta pela Fiscalização Federal, conforme pode ser verificado na anexa tabela
(doc. 6);
10. Ao deixar de analisar detalhadamente os documentos apresentados durante a
fiscalização pela Impugnante, a Fiscalização fundamentou os lançamentos em
meras suposições, sem a devida análise de todo o conjunto probatório que lhe era
disponível, cerceando o direito de defesa da Impugnante;
DO
MÉRITO.
DA
ADEQUAÇÃO
DA
DEPRECIAÇÃO
REGISTRADA
PELA
IMPUGNANTE.
11. Os "Ativos Complementares", cuja taxa de depreciação foi objeto de
questionamento pela Fiscalização Federal, se referem a despesas incorridas pela
Fl. 3506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
5
Impugnante com reparos, conservação, manutenção, substituição e melhoria dos
"Ativos Principais", conforme indubitavelmente indicado no Relatório Fiscal, às fls.
104 do PAF (doc. 07);
12. As despesas com os "Ativos Complementares" proporcionam o aumento da
vida útil dos "Ativos Principais" em prazo superior a um ano, o que obriga a sua
capitalização e a sua depreciação no novo prazo de vida útil do "Ativo Principal"
recuperado pela Impugnante;
13. A melhor doutrina nacional corrobora a legitimidade do tratamento tributário
adotado pela Impugnante, tendo reconhecido que a taxa de depreciação a ser
utilizada pelos contribuintes deve ser aquela correspondente à nova vida útil do
bem recuperado;
DOS PEDIDOS.
Por todo o exposto, a Impugnante requer:
1. Seja integralmente provida a presente Impugnação, com a declaração de
nulidade dos Autos de Infração ora combatidos;
2. O cancelamento integral da autuação, uma vez que deduções realizadas na
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL são decorrentes da utilização de
taxas de depreciação em ativos imobilizados em conformidade com a legislação
em vigor;
3. Subsidiariamente, o provimento da Impugnação para a redução da base de
cálculo utilizada pela Fiscalização Federal diante do abatimento das deduções não
realizadas pela Impugnante, uma vez que aplicou a taxa de depreciação menor do
que a entendida como correta pela Fiscalização Federal;
Por fim, a Impugnante protesta provar o alegado por todos os meios de prova em
Direito admitidos, sem exceção de quaisquer, notadamente a posterior
apresentação de documentos e provas complementares.
Apreciando os argumentos expendidos pela autuada em sede de impugnação, a 5a
Turma da DRJ02, por meio do acórdão n°. 102-001.651, de 13 de maio de 2021, julgou
improcedente a impugnação os lançamentos tributários efetivados.
O referido julgado, foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
DEPRECIAÇÃO ACELERADA. UTILIZAÇÃO EXCESSIVA DO BEM EM MAIS DE UM
TURNO. COMPROVAÇÃO. A depreciação corresponde ao registro da perda de
valor decorrente do desgaste ou obsolescência de bens, algo que pode ocorrer,
no curso da operação da empresa, em montante superior aos índices oficialmente
padronizados, sujeito no entanto, à comprovação por laudo técnico.
Depende de prova cabal da efetiva utilização dos bens em mais de um turno, para
a adoção de coeficientes de depreciação acelerada em função da utilização
excessiva dos bens móveis.
Fl. 3507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
6
DEPRECIAÇÃO. TAXA APLICÁVEL. A quota de depreciação passível de ser
deduzida na apuração do lucro real, como custo ou despesa operacional, deverá
ser determinada com base nos prazos de vida útil e nas taxas de depreciação
constantes do Anexo III da IN RFB no 1.700/2017, ficando assegurado ao
contribuinte o direito de computar a quota efetivamente adequada às condições
de depreciação de seus bens, desde que faça a prova dessa adequação por meio
de laudo técnico.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
APURAÇÃO
DE INFRAÇÕES
POR
AMOSTRAGEM. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INCORRÊNCIA. O procedimento
de apuração de infrações por amostragem refere-se à etapa de apuração das
infrações porventura existentes e nada tem a ver com lançamento por presunção,
não implicando, portanto, existência de nulidade.
O expediente da amostragem para a verificação do cumprimento de obrigações
tributárias está adstrito ao campo da Estatística Descritiva, não implicando
nulidade do lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A decisão rejeitou a nulidade por cerceamento de defesa, afirmando que estava
disponível para o contribuinte toda a fundamentação, legal e fática, necessária ao pleno exercício
do direito de ampla defesa e do contraditório.
Em relação à técnica de amostragem, apesar da alegação da Recorrente de que
apenas 1.876 bens do ativo imobilizado de um total de 27.364 bens forma analisados, o julgador
pontuou que a amostragem é uma técnica normatizada e amplamente utilizada em
procedimentos de auditoria e que os bens selecionados correspondiam a 90% do total das
despesas de depreciação.
Reforça que não houve inferência (técnica estatística) a partir das conclusões da
amostragem que tenha sido aplicada em outro bem que não tenha sido selecionado.
No mérito, em síntese, a julgador avaliou que os documentos apresentados não
comprovaram/justificaram a aplicação de taxas anuais de depreciação diversa da determinada na
legislação.
Sobre o aproveitamento do valor da autuação, correspondente a depreciação a
maior o julgamento foi no sentido de que a legislação autoriza a utilização desse custo como
direito e não uma obrigação aos contribuintes, de modo que o uso de taxas de depreciação
inferiores é permitido, não cabendo ao fisco proceder retificação de taxas anuais de depreciação
aplicadas.
Ao final o julgador considerou preclusa a apresentação de documentos posteriores
ao prazo de 30 dias, desconsiderando a ocorrência de exceções previstas no art. 16 do PAF.
Fl. 3508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
7
Irresignada com o resultado, a Recorrente apresenta sua peça recursal (fls.
727/757) a ser submetida à apreciação deste colegiado, repisando as alegações expendidas na
impugnação.
Em síntese, alega que realiza o registro em sua contabilidade da taxa de
depreciação dos chamados “Ativos Principais” em conformidade com Laudos Técnicos que
demonstram a justificativa para a redução dos valores da vida útil residual dos bens depreciados,
reforçando que os “Ativos Complementares” não deveriam ser depreciados isoladamente, e sim
em conjunto com os “Ativos Principais”, sem restrição de 10 (dez) anos como entende a
fiscalização:
Os argumentos de mérito são divididos em 6 (seis) tópicos sob o título de “OS
MOTIVOS PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO”, nos quais merecem destaques a afirmação de
ausência de análise de todos os argumentos da impugnação (IV.1), a desconsideração dos laudos
(IV.2) e a utilização dos bens em mais de um Turno (IV.5).
Ao final afirma que o acordão é nulo por dois motivos: (i) deixou de analisar todos
os argumentos apresentados na Impugnação, incorrendo no vício de ausência de fundamentação
e (ii) deixou de analisar todas as provas, bem como deixou de solicitar perícia ao INT (art. 310, §2o,
do RIR/99), que prevê a elaboração de laudo para os casos de divergência entre RFB e
contribuintes em relação a taxa de depreciação.
Quanto ao mérito, como já citado, repete os pedidos de impugnação, exceto pelo
reconhecimento da existência de mais de um turno operacional, o que, na sua visão, justificaria a
redução dos valores da vida útil residual dos bens depreciados.
Posteriormente, em 02/08/2023, a Recorrente peticiona uma solicitação de juntada
na qual apresenta outros documentos comprobatórios e alguns arquivos não pagináveis (planilhas
eletrônicas em excel).
Anexo VI (Doc. 2) - Demonstração Transferência 2017, 2018 e 2019: Planilha com
detalhamento das transferências realizadas nos anos de 2017, 2018 e 2019;
Anexo VII (Doc. 3) - Dados do Mineroduto: Detalhamento dos dados do
Mineroduto, com capturas de tela dos lançamentos no ERP da empresa;
Anexo VIII (Doc. 4) - Dados do Overhaul: Planilha com detalhamento da memória
de cálculo e capturas de telas dos lançamentos no ERP da empresa;
Anexo IX (Doc. 5) - Demonstrativo Controle Patrimonial: Planilha de controle
patrimonial, demonstrando a despesa de depreciação por item registrada no ano
2017.

É o relatório

Fl. 3509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
8
VOTO
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais de
admissibilidade, por isso deve ser conhecido

Preliminares de nulidade da decisão recorrida
Sustenta a Recorrente a nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de defesa
e vicio de fundamentação, em virtude do não enfrentamento, no acordão recorrido, da questão
envolvendo a neutralidade fiscal da antecipação de despesas de depreciação para fins de apuração
de IRPJ e CSLL.
Para a Recorrente, a aplicação de diferentes taxas de depreciação acarreta tão
somente uma diferença temporal na despesa que será reconhecida, sendo esse argumento
relevante para solução da controvérsia.
Em relação a falta de fundamentação, diversamente do alegado pela Recorrente, da
leitura dos Autos de Infração e Relatório Fiscal e seus anexos é possível identificar,
detalhadamente, as motivações que levaram a autoridade fiscal considerar que houve excesso de
valores contabilizados na depreciação de bens do imobilizado em função da aplicação de taxas
superiores à permitida.
Ainda que contrárias aos interesses da Recorrente, as motivações da caracterização
como indedutível de parte da depreciação, foram devidamente descritas nos documentos de
lançamento, sendo improcedentes as alegações de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Sobre o cerceamento do direito de defesa, verificando o Acórdão recorrido e a peça
de defesa inicial apresentada, de fato, não há enfrentamento da alegação de neutralidade fiscal da
antecipação de despesa de depreciação, porém, entendo que não é o caso de nulidade.
O art. 31 do Decreto n° 70.235/72, que a própria Recorrente cita no recurso, indica
que o relatório não pode ignorar os argumentos trazidos pela parte, porém, em nenhum
momento, o dispositivo impõe ao julgador a obrigação de rebater cada uma das teses de defesa.
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Como a própria Recorrente aduz em sua peça recursal, o art. 31 deve ser analisado
em conjunto com o artigo 59, II, do mesmo Decreto 70.235/1972, o qual estabelece que são nulas
as decisões proferidas com preterição ao direito de defesa.
Fl. 3510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
9
A omissão que se traduz em cerceamento de defesa, é aquela em que o órgão
julgador, não se pronuncia sobre argumento que, individualmente considerado, seja, suficiente
para justificar o acolhimento.
Observo que na impugnação, a alegação de neutralidade fiscal está contida no
mesmo tópico em que a Recorrente requer o direito de abater do valor cobrado no Auto de
Infração da depreciação feita a menor em determinados “Ativos Complementares”.
Esse ponto foi enfrentado no julgamento a quo
Por fim, requer a impugnante o direito de abater do valor cobrado na autuação o
valor correspondente à depreciação feita a maior, pois o contrário impliaria
enriquecimento ilícito do Erário.
O argumento não pode prosperar.
Conforme dispõe o caput do art. 305 do RIR 99, “poderá ser computada, como
custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância correspondente à
diminuição do valor dos bens do ativo resultante do desgaste pelo uso, ação da
natureza e obsolescência normal” (grifamos).
Como se vê, a legislação do Imposto de Renda autoriza a dedução a título de
depreciação, sendo que seu aproveitamento não é obrigatório, mas um direito do
contribuinte, o qual cabe a ele dispor, como lhe aprover, desdede que nos limitas
disposto na legislação.
Desta forma, a aplicação de taxas anuais de depreciação em percentuais
inferiores ao permitido é uma opção do contribuinte, não cabendo ao Fisco inferir
as razões pelas quais foram, porventura, aplicadas taxas inferiores às permitidas,
o que, em tese, representaria prejuízo ao sujeito passivo.
Diante de tais fatos, não é de competência do Fisco proceder à retificação das
taxas anuais de depreciação aplicadas a menor pela impugnante.
Com efeito, não é razoável exigir do julgador que se manifeste expressamente
sobre fatos ou argumentos irrelevantes ao deslinde da causa, para que se cumpra com plenitude a
prestação jurisdicional, bastando que apresente fundamentos suficientes para motivar sua
decisão, como de fato ocorreu no caso que se apresenta.
Quanto a alegação de artigos do CPC (o parágrafo 1o do artigo 489), o STJ vem se
manifestando, conforme demonstra o julgado abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA
N°7/STJ.
(...)
Fl. 3511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
10
3. O não acatamento das argumentações deduzidas no recurso, não implica em
cerceamento de defesa, posto que, ao julgador, cumpre apreciar o tema de
acordo com o que reputar atinente à lide.
4. Não está obrigado o magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo
com o pleiteado pelas partes, mas sim, com o seu livre convencimento (art. 131,
do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao
tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
(....)
(STJ — Primeira Turma — Rd Min. José Delgado — Embargos de Declaração em
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento no 304.754/MG — DJ 12.02.2001)
Adiante na peça recursal, a Recorrente repete alegações adicionais de nulidade em
função da utilização de presunção ou aferição indireta de provas, tendo em vista a
desconsideração de grande parte dos esclarecimentos e documentos apresentados, bem como
pela seleção via técnica de amostragem de apenas parte dos bens contabilizados como ativo
imobilizado.
Com pequenas diferenças, a peça recursal é cópia da impugnação nesse ponto de
modo que não há reparo na decisão de primeira instância em relação a essas nulidades.
Os documentos foram apreciados e considerados insuficientes para
comprovar/justificar a redução da vida útil ou para aplicação de taxa de depreciação diferente da
determinada na legislação, bem como a utilização da amostragem foi bem descrita pela
autoridade de primeira instância.
Pelo exposto, devem ser indeferidas todas as arguições de nulidade.

DO MÉRITO
O cerne da discussão diz respeito a utilização de taxas de depreciação maiores que
o permitido na legislação, de modo que parte das despesas de depreciação escrituradas pela
Recorrente foram consideradas pela fiscalização indedutíveis.
A partir de informações prestadas pela Recorrente (Arquivo Não
Paginável_Demonstrativo_Base_de_Ativo_2017 – Pag. 13) ao ser intimada a apresentar o controle
individual de bens integrantes do ativo não circulante imobilizado sujeitos a depreciação, a
fiscalização constatou a utilização de taxas de depreciação variando entre 25,30% e 96,19%.
Diante da discrepância das taxas aplicadas pela Recorrente em relação a legislação,
a fiscalização elaborou um demonstrativo (“TAXAS ANUAIS DE DEPRECIAÇÃO APLICADAS PELA
EMPRESA” – fls. 29/36) no qual constam as conclusões sobre as taxas de depreciação aplicadas e
em seguida questiona a Recorrente visando obter os esclarecimentos sobre o procedimento
contábil adotado.
Fl. 3512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
11
Em resposta, a Recorrente informou (Pag. 53):
“No demonstrativo “Taxas anuais de depreciação aplicados pela Empresa”
elaborado por esta fiscalização, os ativos listados se referem a ativos
complementares de seus respectivos ativos principais, tais como componentes de
frota de mina, grandes reformas de componentes de frota de mina, grandes
reformas da usina operacional e inspeção por Pigs instrumentados do
mineroduto. Trata-se de ativos complementares que são depreciados conforme
vida útil residual de seus ativos principais, compondo um único ativo. (Griffou-se)
Ativo principal na coluna “Sub Núm” inicia com “0”, complementares inicia de “1
por diante”
Em anexo, para auxiliar, segue o demonstrativo com a inclusão da coluna N
(Espécie: coluna que descreve a natureza do investimento) e O (Comentários:
justificativa)”.
Na Pag. 56 segue um trecho do anexo montado pela Recorrente:

A Recorrente afirmou que os bens listados pela fiscalização eram “Ativos
Complementares” e que a taxas de depreciação utilizada é estabelecida conforme a vida útil
residual do bem chamado de “Ativo Principal”.
Observa-se que na coluna “comentários” a Recorrente informa o motivo da
depreciação dos bens com detalhes como: grandes reformas, alteamento de barragem, grande
manutenção etc., conforme o quadro com a consolidação das informações:
Espécie
Comentários
Quantidade de
Bens
Alteamento
barragem
6° Alteamento da barragem do Vale, vida
util acompanha a vida util residual do ativo
principal não podendo ser inferior ao um
ano.
3
Estocagem -
Edequação
O custo de aquisição do ativo em 2017 foi
R$: 1.147.241,5 com uma depreciação de 20
anos. O mesmo foi reclassificado para o
ativo 2500390-4
1
Frota de mina -
componentes
Componentes de frota de operação de mina
com desgate de turno de 24 horas. Vida util
acompanha a vida util residual do ativo
principal não podendo ser inferior ao um
127
Fl. 3513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
12
ano.
Frota de mina -
Grande manutenção
Grande reforma de componentes de frota
de operação de mina com desgate de turno
de 24 horas. São manutenções programadas
que objetiva manter a vida util do ativo
principal não podendo ser inferior a um ano.
32
Juros capitalizados -
investimento
Barragem
Juros capitalizados sobre investimento do 6°
Alteamento da barragem do Vale, vida util
acompanha a vida util residual do ativo
principal não podendo ser inferior ao um
ano.
1
Mineroduto - Grande
manutenção
Grande
de
limpeza
do
mineroduto
(Tubulação de 244 KM) que transporta
bauxita
da
mineração
Paragominas.
Periocidade a cada 03 anos (1)
7
Grande limpeza do mineroduto (Tubulação
de 244 KM) que transporta bauxita da
mineração Paragominas. Periocidade a cada
03 anos (1)
Grande manutenção na tubulação de
bombeamento de polpa, vida util de 02 anos
(5)
TI - equipamento
usados
Equipamentos
de
informatica
usados,
depreciação de 30 meses
22
Usina - ferramenta
Ferramenta utilizada na operação com vida
util de 03 anos
6
Usina - Grande
manutenção
Grande reforma de componentes da usina,
com desgate de turno de 24 horas. São
manutenções programadas que objetiva
manter a vida util do ativo principal não
podendo ser inferior a um ano.
7
Total Geral
206

Essa coluna: “comentários” é importante para determinar qual tratamento
referente a depreciação foi aplicado pela Recorrente ao bem imobilizado, pois descreve se houve
uma “reforma” ou “manutenção”.
Fl. 3514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
13
A legislação tributária confere tratamento diferenciado as despesas destinadas a
reparo e conservação dos bens, conforme o art. 346 do RIR/99, in verbis:
Art. 346. Serão admitidas, como custo ou despesa operacional, as despesas com
reparos e conservação de bens e instalações destinadas a mantê-los em condições
eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48).
§ 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem, as despesas
correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser
capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de
1964, art. 48, parágrafo único).
§ 2o Os gastos incorridos com reparos, conservação ou substituição de partes e
peças de bens do ativo imobilizado, de que resulte aumento da vida útil superior a
um ano, deverão ser incorporados ao valor do bem, para fins de depreciação do
novo valor contábil, no novo prazo de vida útil previsto para o bem recuperado,
ou, alternativamente, a pessoa jurídica poderá:
I - aplicar o percentual de depreciação correspondente à parte não depreciada do
bem sobre os custos de substituição das partes ou peças;
II - apurar a diferença entre o total dos custos de substituição e o valor
determinado no inciso anterior;
III - escriturar o valor apurado no inciso I a débito das contas de resultado;
IV - escriturar o valor apurado no inciso II a débito da conta do ativo imobilizado
que registra o bem, o qual terá seu novo valor contábil depreciado no novo prazo
de vida útil previsto.
§ 3o Somente serão permitidas despesas com reparos e conservação de bens
móveis e imóveis se intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).
Não há nos autos controvérsia sobre a aplicação do art. 346 aos bens imobilizados,
diferente de outros casos julgados nesse colegiado em que a divergência entre a fiscalização e o
contribuinte reside sobre a contabilização desses reparos e/ou manutenção como custo ou
despesa operacional, devendo a própria autuante provar que houve incremento na vida útil do
bem beneficiado.
Não é o presente caso, pois a própria Recorrente já esclarece como foram
contabilizados os “Ativos Complementares”.
A pendenga encontra-se na divergência das taxas de depreciação aplicadas pela
Recorrente sobre os chamados “Ativos Complementares”.
Pelos esclarecimentos prestados, ficou claro que a Recorrente adotou taxas
diferentes do determinado no art. 310 do RIR/99, contudo o § 1o do artigo permite que o
Fl. 3515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
14
contribuinte utilize taxa de depreciação diferente, desde que prove a adequação do bem a nova
taxa:
Assim dispõe o art. 310:
Art. 310. A taxa anual de depreciação será fixada em função do prazo durante o
qual se possa esperar utilização econômica do bem pelo contribuinte, na
produção de seus rendimentos (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 2o).
§ 1o A Secretaria da Receita Federal publicará periodicamente o prazo de vida útil
admissível, em condições normais ou médias, para cada espécie de bem, ficando
assegurado ao contribuinte o direito de computar a quota efetivamente adequada
às condições de depreciação de seus bens, desde que faça a prova dessa
adequação, quando adotar taxa diferente (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 3o).
(Grifou-se)
§ 2o No caso de dúvida, o contribuinte ou a autoridade lançadora do imposto
poderá pedir perícia do Instituto Nacional de Tecnologia, ou de outra entidade
oficial de pesquisa científica ou tecnológica, prevalecendo os prazos de vida útil
recomendados por essas instituições, enquanto os mesmos não forem alterados
por decisão administrativa superior ou por sentença judicial, baseadas,
igualmente, em laudo técnico idôneo (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 4o).
§ 3o Quando o registro do imobilizado for feito por conjunto de instalação ou
equipamentos, sem especificação suficiente para permitir aplicar as diferentes
taxas de depreciação de acordo com a natureza do bem, e o contribuinte não
tiver elementos para justificar as taxas médias adotadas para o conjunto, será
obrigado a utilizar as taxas aplicáveis aos bens de maior vida útil que integrem o
conjunto (Lei no 4.506, de 1964, art. 57, § 12).
Como pode ser constatado, o caso aqui em discussão cinge-se a uma questão
probatória.
No curso da fiscalização a Recorrente apenas apresentou planilhas em respostas aos
questionamentos, contudo após a autuação, apresentou documentos que julgava atenderem a
legislação e justificariam os supracitados “comentários” na planilha encaminhada.
Os documentos foram analisados pela autoridade julgadora de primeira instância e
considerados inaptos, considerando-os que efetivamente não eram Laudos Técnicos e sim, nas
palavras do julgador, eram documentos de “natureza de comunicação interna ou entre a
impugnante e sua controladora”.
Tenho que concordar.
Efetivamente, os documentos apresentados em sede de impugnação não se
revestiam de formalidades necessárias para serem considerados Laudos Técnicos.
Dialogando com a decisão de piso, a Recorrente, em sede recursal, apesar da
insurgência contra a conclusão da DRJ sobre os documentos, a ponto de classificá-la como passível
Fl. 3516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
15
de nulidade, apresenta juntamente com o Recurso Voluntário, um Laudo Técnico elaborado pela
empresa PIMENTA DE ÁVILA CONSULTORIA LTDA (Doc n° 3 – fls. 810/825), clamando pela
aplicação do art. 16, § 4o, alínea "c", do Decreto no 70.235/72.
Mais adiante, como o processo ainda se encontrava pendente de julgamento no
CARF, a Recorrente protocolou em 02/08/2023. outros documentos que julga serem
imprescindíveis para deslinde do litígio, juntamente com uma petição (fls. 883/894) no qual,
reproduz a sua indignação em relação a não aceitação pela DRJ dos documentos apresentados,
descrevendo a necessidade de reapreciação das informações, notadamente em virtude da
anexação de Laudos Técnicos, motivo que levou a DRJ a considerar improcedente a impugnação.
Além disso, o julgador de primeira instância considerou precluso o direito da
Recorrente em anexar outros documentos após o prazo de 30 dias disposto no art. 15 do Decreto
no 70.235/1972.
Na minha opinião, observo que agora, em sede de Recurso Voluntário, a
Recorrente, acatando inclusive os apontamentos trazidos na decisão proferida, trouxe volume
expressivo de novos documentos, inclusive o Laudo Técnico que supostamente deveria vir
acompanhado dos memorandos internos apresentados em sede de impugnação, que foram
rejeitados, diga-se acertadamente, pelo julgador de primeira instância.
Deve-se ressaltar que não se trata de tema novo, sujeito à preclusão e sim nova
prova em franco atendimento ao Princípio da Verdade Material.
Assim sendo, me parece fundamental que a fiscalização examine esses novos
documentos trazidos ao processo, antes de avançarmos para o julgamento definitivo da questão.
E dessa forma, proponho que a conversão deste julgamento em diligência, para que
a unidade de origem verifique, com base nos novos documentos apresentados em sede de
Recurso Voluntário, o seguinte:
1. Analisar os novos documentos anexados aos autos são adequados para fazer
prova da aplicação de taxas de depreciação diferentes do determinado na
legislação tributária, conforme disposto no § 1o do art. 310 do RIR/99
2. A autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas no item anterior ;
3. Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre
suas conclusões.

É o voto.

Fl. 3517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.058 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722586/2020-73
16
Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 3518
DF CARF MF
Original